Tribunal: TJDFT
Processo: 0711538-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711538-87.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO SILVA MORAIS, THIAGO JOSE MARTINS RODRIGUES APELADO: RAFAEL PEREIRA DA SILVA, L S LIMA VEICULOS - EPP D E S P A C H O Intime-se o autor, ora recorrido, para que, no prazo de 5 dias, querendo, se manifeste sobre a gratuidade de justiça requerida pelo apelante MARCELO SILVA MORAIS, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inc. LV da CF/88). Após, voltem os autos conclusos para decisão. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador